Tribunal: TCU
Processo: 040.408/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.408/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Mitsuo Osiro (XXX.302.108-XX); Claudio Yara (XXX.098.318-XX); Cristiane da Rocha Belbute (XXX.507.910-XX); Debora Priscila Trajano Pessoa de Melo (XXX.781.314-XX); Graciene Aparecida Perigolo (XXX.331.576-XX); Kallyana Isabele Simplicio Amancio Nobre (XXX.975.914-XX); Marcelo Guedes dos Santos (XXX.276.371-XX); Marlene Reggiani Almeida (XXX.782.206-XX); Netanel Silvestre de Amorim (XXX.288.737-XX); Reinaldo Alves Lemes (XXX.993.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.